Tribunal: TJPA
Processo: 0814111-57.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814111-57.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: KLEYSON CABRAL MENDONCA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE ETÁRIO PARA INGRESSO NA CORPORAÇÃO MILITAR. PREVISIBILIDADE LEGAL E EDITALÍCIA. LEI N.º 6.626/2004. PRECEDENTES DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, E EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
KLEYSON CABRAL MENDONÇA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 7462174, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, em face do
INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO E DO ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o agravante alega que não há do que se tratar sobre a constitucionalidade, muito menos a constitucionalidade do referido critério, no entanto, o que fora tratado e argumentado pelo agravante, fora sua forma de aplicação, a qual conforme estabelecido, esclarecido e consolidado pelos tribunais, deveria ocorrer no momento de inscrição dos candidatos.

Acrescenta ainda, que não há contestação do ato da administração pública a qual limita a idade para o ingresso a corporação, tendo em vista até mesmo, o fato que este critério já é algo pacificado em todos os concursos nacionais voltados a esta carreira sendo assim incontestável.

Ademais, aduz que apesar de totalmente legal esse critério, não pode o poder judiciário permitir a aplicação arbitrária por parte da banca, sem se quer limitar as formas de aplicação, gerando cada vez mais uma somatória de prejuízos a candidatos que se prendem a decisões já consolidadas do judiciário conforme o informativo acima citado.

Ressalta ainda, que ao contestar a forma em que a banca aplicou o critério etário deste concurso, foi totalmente contrária ao ocorrido no último concurso, o qual de forma plausível, legal e consoante ao informativo já citado, aplicou o critério de forma tempestiva, no momento da inscrição.

Assim, requer que seja deferido medida liminar no sentido instar o demandado, para que haja a reaplicação a fase de avaliação de saúde, bem como o prosseguimento das demais etapas, para que o requerente o realize.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 7773675.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, como passo a demonstrar.

Conforme destacado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 678.112/MG, afetado ao tema 646 sobre repercussão geral, sedimentou que não se mostra inconstitucional a fixação, em edital de concurso público, de limite de idade, desde que tal exigência seja respaldada por lei e justificada pela natureza das atribuições do cargo.

No caso concreto, essa é justamente a situação examinada, pois a Lei Estadual n.º 6.626/2004, em seu artigo 3º, §2º, b, estabelece o limite máximo de 30 anos, até a data do encerramento da inscrição, para que o candidato possa se submeter ao certame.

A norma editalícia questionada, nada mais fez do que reproduzir, na íntegra, o que estabelece a legislação pertinente à matéria, assim, não há que se falar em ilegalidade.

Por outro lado, a Súmula 683 do STF, estabelece,
verbis:

“O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.”

Não se pode perder de vista, ainda, que a limitação de idade para acesso às carreiras militares encontra respaldo na própria Constituição Federal, na conjugação dos artigos 42, §1º, com 142, §3º, X, que assim dispõem:

“Art. 42 (...)

§ 1º
Aplicam-se aos militares dos Estados
, do Distrito Federal e dos Territórios,
além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X
, sendo as patentes dos oficiais

conferidas pelos respectivos governadores. (Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº

20, de 1998)

...

Art. 142 (...)

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.”

Desse modo, não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei n.º 6.626/2004, pois ela se encontra em consonância com os preceitos constitucionais acima reproduzidos, ou seja, não há nenhum óbice que o limite etário para o ingresso nas carreiras militares seja disciplinado pela lei.

Sobre o tema, trago à colação, por todos, o seguinte julgado da Corte Suprema, que reafirma o que foi deliberado no ARE 678.112/MG:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR. ALTERAÇÃO NA LEI DURANTE A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES.

1.
O Supremo Tribunal Federal assentou que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público (RE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux).

2. Prevalece nesta Corte a orientação no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em conta a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade (ARE 721.339-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é possível a adequação do edital do concurso público, antes de sua conclusão e homologação, quando houver necessidade de adaptação do certame à nova legislação aplicável à carreira. Precedentes.

4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”
((STF - RE 1025819 AgR / MS, Rel.
Min. Roberto Barroso, DJe 01/09/2017)

No mesmo sentido: STF, ARE 943837 AgR/DF e ARE 964753 AgR CE, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10/02/2017; ARE 901899 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 07/03/2016; STJ, AdInt no RMS 51864/SE, Rel. Min. Regina helena Costa, DJe 29/03/2017.

Ainda há de se refutar as alegações do autor ao comparativo que fez, em sua inicial, ao CFP de 2016, posto que o requisito da faixa etária foi modificado pela Lei nº 8.971, de 13.01.2020, logo não foi aplicado nos mesmos moldes aos candidatos do referido certame.

Assim, tenho como certo que não merece retoque a decisão agravada, pois o recorrente, no momento da inscrição no concurso, contava com mais de 30 anos de idade, ou seja, contrariando o que estabelece a Lei Estadual de ingresso na corporação.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/08/2022